Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, “caput”) e posse ilegal de munição de uso permitido e restrito (Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16), com fixação de pena em regime inicial fechado. A Defesa requer o afastamento da análise desfavorável das circunstâncias do crime, a alteração da fração de incremento na 1a fase, aplicação de fração maior para a causa de diminuição do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional para o semiaberto ou aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa das circunstâncias do crime e o critério de 1/8 para incremento da pena na 1a fase foram adequados; (ii) qual a fração aplicável à causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (iii) se cabe modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada, considerando o alto poder destrutivo e a quantidade relevante de entorpecentes apreendidos, sendo o critério de 1/8 proporcional e dentro da discricionariedade judicial.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6, é justificada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas em conjunto com os demais petrechos, simulacro de arma de fogo e munição localizados, que afastam o agente da condição de pequeno traficante.
5. Diante da primariedade do réu e da prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis, respeitado o quantum da reprimenda, é razoável a alteração do regime inicial para o semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fração de 1/8 para aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis é válida.
2. A fração de 1/6 da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 é aplicável quando a quantidade e natureza das drogas indicam envolvimento significativo com o tráfico.
3. É possível a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, diante do quantum estabelecido para a pena privativa de liberdade, da primariedade do acusado e das circunstâncias majoritariamente favoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 69; CPP, art. 804; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o e art. 42; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16.